Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-07.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-07.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (EMBARGANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), NELCY TESSARO TUZZI - CPF: 474.535.831-87 (EMBARGADO), CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE - CPF: 028.743.731-09 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), EDENILSON TUZZI - CPF: 571.239.691-20 (EMBARGADO), EDINA CRISTINA TUZZI - CPF: 571.215.241-04 (EMBARGADO), SANDRA MARA TUZZI - CPF: 877.086.391-15 (EMBARGADO), NADIA PATRICIA BARBOSA - CPF: 761.487.009-30 (EMBARGADO), SABRINA TUZZI - CPF: 990.198.681-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):

NELCY TESSARO TUZZI

EDENILSON TUZZI

EDINA CRISTINA TUZZI

SANDRA MARA TUZZI

NADIA PATRICIA BARBOSA

SABRINA TUZZI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS

–

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –

SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – OMI
SSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a instituição financeira que intermedia a contratação do seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mostrando-se firme o entendimento jurisprudencial de que “
A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.
”
(TJMT, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007
).

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):

NELCY TESSARO TUZZI

EDENILSON TUZZI

EDINA CRISTINA TUZZI

SANDRA MARA TUZZI

NADIA PATRICIA BARBOSA

SABRINA TUZZI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 57147456), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 55798485, proferido nos recursos de apelação cíveis

que, à unanimidade,
desproveu os recursos.

Em suma, sustenta o embargante que deve ser suprida a omissão do v. acórdão que importa na ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos de leis federais que dispõem sobre as matérias decididas.

Aduz que houve decisão sobre a ilegitimidade da BV Financeira S/A para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que agiu apenas como intermediária estipulante no contrato de seguro realizado entre o
de cujus
e a primeira requerida. Todavia, o v. acórdão embargado foi omisso quando deixou de mencionar sobre os dispositivos de leis que se relacionam com a matéria, quais sejam, o artigo 21 do Decreto-Lei no 73/1996; o artigo 801 do Código Civil; e o artigo 485, VI, do CPC/15.

Defende ter atuado como mero estipulante do seguro, que é aquele que contrata o seguro por conta de terceiros, assumindo, eventualmente, a qualidade de beneficiário e equipara-se ao segurado nos contratos obrigatórios ou mandatário do segurado nos seguros facultativos, não havendo que se falar em obrigação solidária.

Ao final, prequestiona a matéria (art. 5o, X, da CF; artigos 113, 421, 422, 765 e 1.361, §§ 1o e 2o, do Código Civil; art. 485, IV, do CPC/15; e art. 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor), requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID no 58511998 pelo desprovimento do recurso, requerendo a condenação do embargante em multa por litigância de má-fé (artigo 1.026, §2o, do CPC/15).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO(S):

NELCY TESSARO TUZZI

EDENILSON TUZZI

EDINA CRISTINA TUZZI

SANDRA MARA TUZZI

NADIA PATRICIA BARBOSA

SABRINA TUZZI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“
[...] Em suas razões recursais, a apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte apelada, acessória e facultativamente, contratou seguro para garantia de pagamento de contrato de financiamento em determinadas ocasiões, com pessoa distinta da ora recorrente, no caso, a contratação se deu com a CARDIF DO BRASIL E PREVIDÊNCIA S/A.

Em suma, afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, na medida em que agiu apenas como estipulante no contrato de financiamento.

Todavia, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, denota-se dos autos que o falecido EDIMOR TUZZI, cônjuge e pai dos requerentes, firmou uma Cédula de Crédito Bancário com a BV FINANCEIRA, na modalidade de CDC, cujo empréstimo era no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com a operação de crédito de no 390858507, em 31/03/2015, encontrando-se contratado o “
Seguro Prestamista – R$ 700,00
”, conforme se observa do ID no 43489498.

Com efeito,
todos aqueles que participam do fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços que ocasionaram danos ao consumidor.

Sobre o tema, o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:

“
Art. 7o Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo, o seguinte ensinamento:

“
Como a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado, ou então a prestação do serviço.
”
(
in
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto/ Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito Filomeno, Kazuo Watanabe, Nelson Nery Júnior, Zelmo Denari, 7a edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, páginas 141/142) (g.n.).

Assim, inconteste que a ora apelante participou na cadeia de fornecimento do produto, pois efetuou a intermediação do contrato.

Conforme bem destacou a r. sentença singular “
não há como afastar a legitimidade passiva do Banco BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, haja vista que a parte é administradora de financiamento, bem como estipulante do contrato firmado entre a proponente e Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.
” (ID no 43490504).

Logo, de se manter a sentença que afastou a arguição de ilegitimidade passiva de
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, devendo permanecer nesta demanda.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENTIDADE ESTIPULANTE – SUICÍDIO OCORRIDO NO PRAZO BIENAL DE CARÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – CRITÉRIO OBJETIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – RECURSO PROVIDO. 1.
A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora
. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 17/06/2020, DJE 22/06/2020) (g.n.).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA - RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

‘
A instituição financeira estipulante, em favor da qual foi contratado o seguro prestamista, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda em que os beneficiários buscam receber a respectiva indenização, por se tratar de evidente hipótese de litisconsórcio necessário.
’ (N.U 0000113-82.2017.8.11.0031,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018). [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0004106-51.2017.8.11.0026, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 19/11/2019, DJE 12/03/2020) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – SOLIDARIEDADE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A SEGURADORA - ATO ILÍCITO E DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor, pelo que deve responder solidariamente com a seguradora
.

É pacífico o entendimento segundo o qual não há necessidade de esgotamento da via administrativa para a propositura de ação de cobrança de seguro, sendo perfeitamente cabível que a parte interessada recorra diretamente ao Poder Judiciário para a obtenção de seu direito, com base em preceito constitucional de dispõe que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito’ (Art. 5o, XXXV da Constituição Federal).

Em se tratando de relação de consumo, o CDC estabelece a solidariedade, tal como dispõe o art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do citado Diploma Legal. [...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0005597-70.2014.8.11.0003, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 02/12/2015, DJE 09/12/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO COM A SEGURADORA, DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO PACTUADA NA APÓLICE DE SEGURO PRESTAMISTA, PORQUE FOI QUEM INTERMEDIOU A VENDA DO REFERIDO SEGURO PRESTAMISTA VENDIDO COMO GARANTIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.
A orientação jurisprudencial é no sentido de se reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira com a seguradora, pela obrigação consignada na apólice do seguro prestamista contratado para garantia de quitação de contrato de empréstimo de dinheiro, porque a referida instituição financeira é quem intermedeia a contração do seguro e é quem capta os clientes para a seguradora
.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC no 50795/2017, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 28/06/2017, DJE 03/07/2017) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.- [...]
” (ID no 55798485) (g.n.).

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados (art. 5o, X, da CF; artigos 113, 421, 422, 765, 801 e 1.361, §§ 1o e 2o, do Código Civil; art. 485, IV e VI, do CPC/15; art. 26, §3o, do Código de Defesa do Consumidor; e o artigo 21 do Decreto-Lei no 73/1996), desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020